Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702496-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ADAO FERNANDES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: LEILIANE DIAS DE ARAUJO DECISÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 144995883, autos originários), proferida na ação cominatória e indenizatória movida por ADÃO FERNANDES DE ARAÚJO, que concedeu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Defiro, também, a tramitação prioritária em razão da idade avançada do autor. Cadastre-se sua representante legal (curadora): LEILANE DIAS DE ARAÚJO, CPF n. 902.160.241-53 Cadastre-se o Ministério Público por haver interesse de incapaz. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio do qual a parte autora ADAO FERNANDES DE ARAUJO, neste ato, assistida por sua filha e curadora LEILANE DIAS DE ARAÚJO, requer seja a operadora de plano de saúde ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, compelida a custear integralmente a assistência domiciliar contínua (home care), pelo período de 24h, sob pena de multa diária. Para tanto, alega que a parte autora possui 77 (setenta e sete) anos de idade é portador de Alzheimer em fase avançada com demência importante decorrente, além de sofre de Hipertensão Arterial sistêmica primária, doença pulmonar obstrutiva Crônica (DPOC) e Arritmia Cardíaca em uso de marcapasso, tendo sido admitido em home care, sendo que a ré autorizou a assistência domiciliar, durante 6 horas. Contudo, o autor necessita de assistência ininterrupta (24 horas), conforme apontado no relatório médico. Discorre sobre a necessidade de manutenção da assistência profissional pelo período de 24h diárias. É o relato do necessário. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a carteirinha do plano de saúde (ID. 144759418) comprova que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida e, aparentemente está adimplente, eis que a negativa não se deu por tal motivo. Verifico também que o relatório médico de ID 144759415 afirma que: “Sr Adão Fernandes de Araújo, 77 anos, DN: 13/10/2022, brasileiro, viúvo, residente e domiciliado no Núcleo Bandeirantes(DF) é portador de Alzheimer em fase avançada com demência importante decorrente, Hipertensão Arterial sistêmica primária, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Arritmia Cardíaca (em uso de marcapasso). Tem histórico de pneumonias multiplas, de difícil controle, que sempre evoluem rapidamente para insuficiência respiratória aguda. Em outubro de 2022 novamente necessitou de internação hospitalar, também por um quadro de pneumonia grave e sepse decorrente, apresentou trombose venosa profunda de vaia julgular interna direita, o que levou à insuficiência vascular do membro superior direito. Neste episódio o quadro demencial evoluiu com piora significativa e o paciente não conseguiu mais alimentar-se por via oral, sendo necessário então, confecção de gastrostomia. Atualmente o paciente não verbaliza qualquer palavra, não responde a qualquer estimulo dos profissionais de saúde da equipe multidisciplinar que o assistem em Home Care, nem de seus próprios familiares, não se movimenta sozinho, ou realiza qualquer atividade de vida diária com autonomia. Apresenta-se hiperssecretivo, com produção abundante de secreção catarral em vias aéreas superiores, levando-o à necessidade de cuidados técnicos diuturnos (aspiração, instalação de nebulização com broncodilatadores, instalação de oxigenioterapia quando necessário, etc) durante 24 horas. Além destes cuidados há também a necessidade de instalação de dieta artifical e hidratação por via gastrostômica, procedimento este que deve ser realizado por profissional técnico de enfermagem. Usa polifarmácia diária (mais de 10 medicamentos distintos) e na alta hospitalar realizada em 29/11/22, há indicação da médica paliativista assistente de que o paciente recebesse coordenação de cuidados e cuidados em saúde através de equipe multidiciplinar, objetivando proporcionar-lhe melhor qualidade de vida e devido ao quadro de alta complexidade que o mesmo apresenta. Em sua rotina domiciliar, os familiares são sempre muito atenciosos e preocupados com o quadro de saúde do Sr Adão, porém não têm qualquer preparo psico-emocional ou treinamento técnico para aplicar-lhe os cuidados necessários, visto também a alta complexidade do quadro dele, que somente um profissional de enfermagem tem habilitação e conhecimento para realizar. Pelos inúmeros motivos ora expostos, o paciente supra mencionado deve permanecer em internação domiciliar em regime de home care, além da assistência e segmento com equipe multiprofissional: médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, dentre outros.” Com efeito, a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, neste momento de "summaria cognitio", revela-se antijurídica a modificação do tratamento sem embasamento médico, privando o beneficiário dos meios indicados como necessários ao diagnóstico/tratamento pelo seu médico assistente. Assim, tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo deriva da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. A fragilidade do quadro de saúde da requerente impõe a adoção imediata de todos os procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos que se fizerem necessários. Com base em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, ponderando-se, em especial, o estado de saúde da autora, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada, de modo a garantir-lhe a cobertura do tratamento pleiteado pela autora. Afirmo, ainda, que a dignidade da pessoa humana deve prevalecer, em situações semelhantes, sobre a conduta da requerida, cujos fins eminentemente financeiros devem ceder à garantia de recuperação e preservação da saúde de seus associados. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, porque assegurada a cobrança de eventuais despesas assumidas indevidamente pela requerida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida autorize o tratamento do autor na modalidade Home Care pelo período de 24h diárias, conforme determinação médica de ID. 144759415, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial: Nome: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Endereço: SHN Q. 2 - Asa Norte, Brasília - DF, 70.702-110 Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. Int.” (Grifos constantes no original) Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, conforme consta da petição inicial (id. 144759405), o agravado-autor, com 77 anos, é portador de Alzheimer em fase avançada, com demência importante decorrente, sofre de hipertensão arterial sistêmica primária, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e arritmia cardíaca que exige o uso de marcapasso. Em outubro/2022, foi internado com quadro grave de pneumonia e sepse decorrente, apresentou trombose profunda de jugular direita, com insuficiência vascular do membro superior direito, e se encontra impossibilitado de se alimentar por via oral. Acrescenta estar hipersecretivo, com produção abundante de secreção catarral em vias aéreas superiores, que o torna dependente de cuidados técnicos diuturnos com aspiração, nebulização com broncodilatadores e oxigenoterapia. Do relatório médico para manutenção de assistência domiciliar (home care) elaborado em 30/11/22, extrai-se que (id. 144759415, autos originários): “Sr Adão Fernandes de Araújo, 77 anos, [...] é portador de Alzheimer em fase avançada com demência importante decorrente, Hipertensão Arterial sistêmica primária, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Arritmia Cardíaca (em uso de marcapasso). Tem histórico de pneumonias multiplas, de difícil controle, que sempre evoluem rapidamente para insuficiência respiratória aguda. Em outubro de 2022 novamente necessitou de internação hospitalar, também por um quadro de pneumonia grave e sepse decorrente, apresentou trombose venosa profunda de vaia julgular interna direita, o que levou à insuficiência vascular do membro superior direito. Neste episódio o quadro demencial evoluiu com piora significativa e o paciente não conseguiu mais alimentar-se por via oral, sendo necessário então, confecção de gastrostomia. Atualmente o paciente não verbaliza qualquer palavra, não responde a qualquer estimulo dos profissionais de saúde da equipe multidisciplinar que o assistem em Home Care, nem de seus próprios familiares, não se movimenta sozinho, ou realiza qualquer atividade de vida diária com autonomia. Apresenta-se hiperssecretivo, com produção abundante de secreção catarral em vias aéreas superiores, levando-o à necessidade de cuidados técnicos diuturnos (aspiração, instalação de nebulização com broncodilatadores, instalação de oxigenioterapia quando necessário, etc) durante 24 horas. Além destes cuidados há também a necessidade de instalação de dieta artificial e hidratação por via gastrostômica, procedimento este que deve ser realizado por profissional técnico de enfermagem. Usa polifarmácia diária (mais de 10 medicamentos distintos) e na alta hospitalar realizada em 29/11/22, há indicação da médica paliativista assistente de que o paciente recebesse coordenação de cuidados e cuidados em saúde através de equipe multidiciplinar, objetivando proporcionar-lhe melhor qualidade de vida e devido ao quadro de alta complexidade que o mesmo apresenta. Em sua rotina domiciliar, os familiares são sempre muito atenciosos e preocupados com o quadro de saúde do Sr Adão, porém não têm qualquer preparo psico-emocional ou treinamento técnico para aplicar-lhe os cuidados necessários, visto também a alta complexidade do quadro dele, que somente um profissional de enfermagem tem habilitação e conhecimento para realizar. Pelos inúmeros motivos ora expostos, o paciente supra mencionado deve permanecer em internação domiciliar em regime de home care, além da assistência e segmento com equipe multiprofissional: médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, dentre outros. É o relatório.” (Grifos nossos) A agravante-ré alega, em síntese, que a autorização do tratamento domiciliar foi limitada a 6 horas diárias, pois o tratamento prescrito ao agravado-autor é de baixa complexidade. Ocorre que o plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob a alegação de que não está previsto no rol da ANS. Acrescente-se que, na hipótese, é incontroversa a cobertura contratual para a patologia, assim, incumbe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado no paciente. Desse modo, a alegação de excludente de ilicitude invocada pela agravante-ré, porque pautada no contrato e na lei, não procede. Nesse sentido, a jurisprudência do eg. STJ no sentido de que "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/12/2017). O rol de procedimentos e eventos em saúde listado pela ANS não é exaustivo e representa previsão de cobertura básica a ser observada pelas operadoras dos planos. Assim, em princípio, diante da prescrição médica e da necessidade premente de realização do tratamento home care, a recusa afigura-se abusiva, pois restringe o direito fundamental à saúde e à vida do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. A respeito do tratamento home care, a Resolução do Conselho Federal de Medicina – CFM n° 1.668/03 dispôs em sua Exposição de Motivos: "V – Eleição do paciente O critério para a eleição do paciente a ser contemplado pelo sistema de assistência domiciliar deve ser obrigatoriamente médico e baseado nas condições clínicas. Para esta indicação faz-se mister que o médico conheça, a partir do relatório do serviço social e da psicologia, as condições ambientais e familiares do destino do paciente, para sua tomada de decisão. Assim como a eleição, a interrupção ou alta do paciente é também decisão exclusivamente médica. Poderão ser tratados em regime domiciliar pacientes de todas as faixas etárias, portadores de doenças agudas e crônicas, não obstante a portaria ministerial que legisla no âmbito do SUS limitar tal fato a casos de enfermidades que demandaram internações anteriores pelo mesmo motivo. Como é critério médico, não é razoável a limitação de tempo mínimo e máximo de sua duração, o que deve ser balizado pela recuperação clínica do paciente." (grifo nosso) Embora não haja previsão na lei que dispõe sobre os planos e os seguros privados de assistência à saúde sobre a obrigatoriedade do fornecimento de tratamento home care, não há também vedação à sua prática e essa é uma realidade cada vez mais presente. Nesse sentido, dispõe o art. 13 da RN no 465/21 da ANS, in verbis: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” Cumpre salientar, por fim, a publicação da Lei 14.454 de 21 de setembro de 2022, que alterou a redação do §12 do art. 10 da Lei 9.656/98 para estabelecer que o rol de procedimentos da ANS constitui apenas referência básica para atuação dos planos de saúde, portanto, não se trata de rol taxativo: “Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I-tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12; VII-fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.” (g.n.) Vê-se, no atual estágio do processo, que, diante da idade avançada e da gravidade do quadro clínico do agravado-autor, a negativa de cobertura integral do tratamento prescrito mostra-se ilícita, porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à própria natureza do contrato. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual reforma da r. sentença com julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Em conclusão, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos legais a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora